Tribunal: STF
Processo: AP 2315
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCINARA RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a LUCINARA RODRIGUES, CPF nº 010.427.827-76, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (PET10.820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Com vista dos autos, por meio da petição STF nº 140489/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu diligências (eDoc. 80), o que deferi em 26/11/2024.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ informou o descumprimento das medidas cautelares impostas a LUCINARA RODRIGUES, consistente em 68 (sessenta e oito) violações de área de inclusão entre 1º/2/2025 e 20/02/2025 (eDoc. 95).



    Em 18/3/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1058254/2025 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou a Informação de Polícia Judiciária (eDoc.104).



    Em 17/3/2025, a defesa LUCINARA RODRIGUES justificou o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, salientando que:



    De uma analise dos ofícios (e-Docs. 95 e 97) é possível concluir que as supostas violações não se tratam de saída do perímetro (área de inclusão), mas sim de Movimento sem sinal de GPS (uMov)



     Buscando esclarecer a legenda, utilizada pelo sistema de monitoramento eletrônico - SPACECOM, a defesa foi informada que Movimento sem sinal de GPS (uMov) se refere a uma falha na unidade de GPS, podendo ocorrer devido as condições meteorológicas, interferências ou problemas no dispositivo. 



    O usuário do dispositivo eletrônico tem a obrigação de conservar o aparelho, carregá-lo conforme instruções recebidas e não ausentar-se do perímetro indicado para permanência, sendo que, quaisquer outras razões em que constem falhas, não são de responsabilidade da monitorada.



    E, ao final, solicitou o “acolhimento na justificativa, tendo em vista que a monitorada jamais incorreu em violação”(eDoc.101).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram em razão de falhas na comunicação da tornozeleira eletrônica, que apresentou comunicação “Sem sinal de GPRS e GPS”, ao invés de violação a área de inclusão (eDoc. 95).



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDoc.100, fl.10).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente